Tribunal: TRF3
Processo: 0019929-72.2015.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementação de diligências administrativas, encaminhe-se os autos ao arquivo, até provocação da parte interessada. Intime-se e cumpra-se.”

Trata-se de cobrança de contribuições previdenciárias, cujo prazo prescricional para a execução é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

O simples transcurso do prazo estabelecido em lei, todavia, não se mostra suficiente ao reconhecimento da prescrição.

O Min. Luiz Fux, no julgamento do Resp n. 1.120.295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), ao analisar o tema destacou em seu

Inteiro teor:
188/236)

0019929-72.2015.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0019929-72.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ARNALDO LAGUNA, JOSE ARNALDO MOTTA LAGUNA

INTERESSADO: LAGOINHA REMANUFATURA DE MOTORES LTDA., GILBERTO ACCACIO LAGUNA, MARCO ANTONIO LAGUNA

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

Advogado do(a) INTERESSADO: JENER BARBIN ZUCCOLOTTO - SP146062

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA "ACTIO NATA".

I. Prescrição que não se reconhece em razão da ausência de inércia da exequente.

II. Hipótese em que a pretensão da exequente visando a responsabilização dos sócios se tornou possível apenas com a ocorrência de motivo ensejador do redirecionamento. Prazo prescricional que se inicia no momento da ocorrência da lesão ao direito, consoante o princípio da "actio nata".

III. Não havendo o transcurso do prazo prescricional, cabe ao magistrado "a quo" a análise dos requisitos ensejadores da responsabilização dos sócios, questão que não foi objeto da decisão de primeiro grau, destarte sua apreciação no âmbito do presente recurso representando interdita supressão de instância.

IV. Recurso parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0019929-72.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ARNALDO LAGUNA, JOSE ARNALDO MOTTA LAGUNA

INTERESSADO: LAGOINHA REMANUFATURA DE MOTORES LTDA., GILBERTO ACCACIO LAGUNA, MARCO ANTONIO LAGUNA

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

Advogado do(a) INTERESSADO: JENER BARBIN ZUCCOLOTTO - SP146062-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0019929-72.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ARNALDO LAGUNA, JOSE ARNALDO MOTTA LAGUNA

INTERESSADO: LAGOINHA REMANUFATURA DE MOTORES LTDA., GILBERTO ACCACIO LAGUNA, MARCO ANTONIO LAGUNA

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

Advogado do(a) INTERESSADO: JENER BARBIN ZUCCOLOTTO - SP146062

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da r. decisão (Id. 102639218, págs. 145/146) proferida pelo Juízo Federal da 1o Vara de Ribeirão Preto/SP pela qual, em ação de execução fiscal, foi indeferido o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda executiva em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento.

Sustenta a agravante, em síntese, a inocorrência da prescrição para o redirecionamento, aduzindo que jamais se quedou inerte no processo executivo, pugnando, ainda, pela inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da demanda.

Em juízo sumário de cognição (Id. 102639218, págs. 183/184) foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso à falta do requisito de risco de lesão grave e de difícil reparação.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0019929-72.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ARNALDO LAGUNA, JOSE ARNALDO MOTTA LAGUNA

INTERESSADO: LAGOINHA REMANUFATURA DE MOTORES LTDA., GILBERTO ACCACIO LAGUNA, MARCO ANTONIO LAGUNA

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

Advogado do(a) INTERESSADO: JENER BARBIN ZUCCOLOTTO - SP146062

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Versa o recurso interposto matéria de responsabilização de sócios para figurarem no polo passivo da demanda executiva.

O Juízo de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“1. Trata-se de analisar pedido de inclusão dos sócios da executada no polo passivo da lide ao argumento de que teria havido dissolução irregular da sociedade. O pedido é de ser indeferido.Com efeito, a Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que, ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal (AgRg no AREsp 418790/PI; AgRg no Resp 1477468/RS; AgRg no AREsp 88249/SP; REsp no 205.887; REsp no 736.030; AgRg no REsp no445.658; AgRg no Ag no 541.255).O E. Tribunal Regional da 3a Região adota o mesmo entendimento e, por ocasião do julgamento do AI no 20080300041395-9, de relatoria do Desembargador Federal Márcio Moraes, firmou o entendimento de que a prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada, na linha do quanto assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, independe da inércia da União. Portanto, a Jurisprudência é pacífica no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da pessoa jurídica deve ocorrer nos cinco anos seguintes à citação da empresa executada - sob pena de prescrição - pouco importando as razões que motivaram a demora de tal requerimento. No caso dos autos, a empresa executada foi citada em 14.04.1999 (fl. 16) e o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da lide foi protocolizado em 23.05.2014 (fl. 93), sendo forçoso reconhecer o transcurso do prazo quinquenal a desaguar na ocorrência da prescrição intercorrente e na impossibilidade do redirecionamento do presente executivo fiscal aos sócios da empresa executada. 2. Indefiro a expedição do mandado de constatação do regular funcionamento da empresa executada, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário substituir as partes na defesa de seus interesses, de maneira que o próprio Procurador da União pode se dirigir ao endereço fornecido na inicial para verificar "in loco" o quanto requerido. 3. Intime-se a exequente a requerer o que de direito visando o regular prosseguimento da presente execução no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo assinalado e nada sendo requerido, ou havendo requerimento de sobrestamento do feito ou ainda pedido de prazo para implementação de diligências administrativas, encaminhe-se os autos ao arquivo, até provocação da parte interessada. Intime-se e cumpra-se.”

Trata-se de cobrança de contribuições previdenciárias, cujo prazo prescricional para a execução é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

O simples transcurso do prazo estabelecido em lei, todavia, não se mostra suficiente ao reconhecimento da prescrição.

O Min. Luiz Fux, no julgamento do Resp n. 1.120.295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), ao analisar o tema destacou em seu voto que:

“Contudo, é certo que o surgimento do fato jurídico prescricional pressupõe o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei associado à inércia do titular do direito de ação (direito subjetivo público de pleitear prestação jurisdicional) pelo seu não-exercício, desde que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional.” (p. 14 do voto disponível no sítio eletrônico do E. STJ)

Em suma, o reconhecimento da prescrição só poderá ocorrer quando, concomitantemente, houver o transcurso do prazo prescricional previsto em lei e a demora na citação ocorrer por inércia da exequente.

In casu, colhe-se dos autos que a exequente em nenhum momento quedou-se inerte, tendo requerido a responsabilização dos agravados após verificada situação de possível dissolução irregular.

Conclui-se que a pretensão da exequente visando à responsabilização dos sócios se tornou possível apenas com a ocorrência de hipótese ensejadora do redirecionamento, aplicando-se ao caso o princípio da "actio nata", pelo que o prazo prescricional para o redirecionamento da execução deve-se contar a partir deste marco.

Neste sentido já decidiu o E. STJ:

“EXECUÇÃO FISCAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA - MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - "ACTIO NATA". 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. 2. In casu, não ocorreu a prescrição, porquanto o redirecionamento só se tornou possível a partir da dissolução irregular da empresa executada. Agravo regimental improvido.” (AGRESP 200802386451, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:18/09/2009 ..DTPB:.);

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. CITAÇÃO DA EMPRESA E DO SÓCIO-GERENTE. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. O Tribunal de origem reconheceu, in casu, que a Fazenda Pública sempre promoveu regularmente o andamento do feito e que somente após seis anos da citação da empresa se consolidou a pretensão do redirecionamento, daí reiniciando o prazo prescricional.

2. A prescrição é medida que pune a negligência ou inércia do titular de pretensão não exercida, quando o poderia ser.

3. A citação do sócio-gerente foi realizada após o transcurso de prazo superior a cinco anos, contados da citação da empresa. Não houve prescrição, contudo, porque se trata de responsabilidade subsidiária, de modo que o redirecionamento só se tornou possível a partir do momento em que o juízo de origem se convenceu da inexistência de patrimônio da pessoa jurídica. Aplicação do princípio da actio nata.

4. Agravo Regimental provido.”

(AgRg no REsp 1062571/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 24.3.2009.).

No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, III, CTN. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consolidada a jurisprudência da Turma no sentido de que a prescrição, enquanto sanção, não se consuma com o mero decurso do prazo de cinco anos, entre a citação do contribuinte e a do responsável tributário, sendo exigida, ao contrário, a caracterização efetiva da inércia culposa da exequente, com paralisação do feito no quinquênio. 2. A aplicação da teoria da "actio nata", em se tratando de responsabilidade subsidiária, o redirecionamento somente é possível a partir da existência, nos autos, de indícios das hipóteses do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional e insuficiência ou falta de patrimônio da empresa devedora, cujos bens devem ser aptos a satisfazer o débito fiscal. 3. Caso em que houve paralisação do feito por mais de cinco anos por inércia exclusiva da exequente, ao deixar de requerer a inclusão de Humberto Sossai quando de seu pedido de inclusão do sócio Wilson Baiochi, formulado em 04/11/1996, já que tal pessoa já figurava como sócio administrador desde 14/09/1992, conforme ficha cadastral juntada, sendo requerida sua inclusão no polo passivo apenas em 13/09/2002, citado em 25/07/2003. 4. Agravo inominado desprovido.”

(AC 00137630520124039999, JUIZ CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/02/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.);

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM RELAÇÃO A SÓCIO. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA EXEQUENTE CONFIGURADA. TEORIA ACTIO NATA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. I - Tem-se entendido que a citação dos corresponsáveis da executada deve ser efetuada dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados da citação da empresa devedora. Precedentes (STJ - RESP no 1100777/RS / SC, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJE 04/05/2009, AgRg no REsp no 734867 / SC, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJE 02/10/2008) II - Ocorre, contudo, que o STJ e esta Turma de Julgamento têm manifestado entendimento no sentido da ressalva ao reconhecimento da prescrição intercorrente quando o decurso do prazo de cinco anos entre a citação do contribuinte e do responsável tributário for consequência de mecanismos inerentes ao Judiciário, ou seja, quando não estiver caracterizada a desídia da parte exequente. Precedentes (AGRESP 200802623780, Primeira Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, DJE de 28/05/2009, AI 201003000041959, Terceira Turma, Relator Desembargador Carlos Muta, DJF3 CJ1 de 24/05/2010, p.388). III - Em contrapartida, não se poder ignorar a teoria da "actio nata" e sua aplicação ao caso concreto, pois em se tratando de responsabilidade subsidiária, o redirecionamento da ação executiva somente seria possível a partir da existência, nos autos, de indícios das hipóteses do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional. IV - Ciente da possível dissolução irregular da executada em 12/07/1995 e tendo requerido o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio embargante somente em 15/01/2003, não há como afastar a prescrição intercorrente outrora reconhecida por manifesta desídia da União no feito, visto que em 13/03/1997, diante da existência de indícios das hipóteses do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, já havia solicitado a inclusão de outro sócio - George Doppler - no polo passivo da demanda executiva, fato que demonstra a inércia da exequente no momento em requereu o redirecionamento em face do ora embargante. V - Apelação desprovida.”

(AC 00515790720044036182, DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

Por fim, destaco que não cabe a esta Corte a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores de responsabilização dos sócios, sob pena de interdita supressão de instância, cabendo ao magistrado "a quo" tal análise.

Por estes fundamentos, dou parcial provimento a recurso, nos termos supra.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0019929-72.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ARNALDO LAGUNA, JOSE ARNALDO MOTTA LAGUNA

INTERESSADO: LAGOINHA REMANUFATURA DE MOTORES LTDA., GILBERTO ACCACIO LAGUNA, MARCO ANTONIO LAGUNA

Advogado do(a) INTERESSADO: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

Advogado do(a) INTERESSADO: JENER BARBIN ZUCCOLOTTO - SP146062

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA "ACTIO NATA".

I. Prescrição que não se reconhece em razão da ausência de inércia da exequente.

II. Hipótese em que a pretensão da exequente visando a responsabilização dos sócios se tornou possível apenas com a ocorrência de motivo ensejador do redirecionamento. Prazo prescricional que se inicia no momento da ocorrência da lesão ao direito, consoante o princípio da "actio nata".

III. Não havendo o transcurso do prazo prescricional, cabe ao magistrado "a quo" a análise dos requisitos ensejadores da responsabilização dos sócios, questão que não foi objeto da decisão de primeiro grau, destarte sua apreciação no âmbito do presente recurso representando interdita supressão de instância.

IV. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.